Tribunal: TJES
Processo: 5010171-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010171-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
CONSUMADO E
TENTADO
.
REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TORNOZELEIRA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a imposição do monitoramento eletrônico não se mostra desarrazoada ou desproporcional, porquanto trata-se de condutas delitivas de extrema gravidade (homicídio consumado e tentado), sendo a tornozeleira eletrônica um mecanismo apto a viabilizar o controle das atividades do paciente e o cumprimento das demais medidas impostas.

2. A Defesa não demonstrou que o monitoramento eletrônico constitua impedimento para o exercício de atividade profissional dentro das áreas de controle a que o paciente está sujeito. Ao contrário, sequer fora comprovada a atividade desempenhada pelo paciente e a área de abrangência territorial.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010171-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do processo tombado sob nº
0021885-83.2011.8.08.0035
, em que responde pela suposta prática do crime de homicídio consumado e homicídio tentado.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente fora preso em 2012 e, em 2014, teve sua liberdade restaurada, sendo que, em 2021, quando da prolação da decisão de pronúncia, fora determinada, de ofício, a prisão do acusado. Em 2022, em juízo de retratação, a liberdade do paciente fora restabelecida, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico. Nesse sentido, assevera que o paciente vem cumprindo pontualmente todas as condições impostas. No entanto, o monitoramento eletrônico está prejudicando a atividade empresarial do paciente, uma vez que este trabalha com serviços de granito em todo o Estado.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris
.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos em sede de cognição perfunctória,
entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Inicialmente, cumpre salientar que o presente
habeas corpus

fora instruído, tão somente, com a decisão proferida pela suposta autoridade coatora (Id. 9236904), por meio da qual fora indeferido o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, sob o seguinte fundamento:

“
Em que pesem as razões defensivas, verifico que os argumentos lançados pelo Ministério Público merecem acolhimento, especialmente considerando a prova da materialidade e os indícios da autoria delineados na sentença de pronúncia.

Além disso, muito em breve, em não havendo alteração da sentença de pronúncia em sede recursal, o acusado será submetido ao Conselho de Sentença e, portanto,
entendo que, por ora, a monitoração ainda se mostra necessária, à míngua, também, de demonstração de efetivo prejuízo decorrente de sua utilização
.

Pelo exposto, indefiro, por ora, o requerimento de retirada da monitoração eletrônica”.

No caso vertente, assevera a Defesa que o uso de tornozeleira eletrônica impossibilita o exercício da atividade profissional do paciente, no entanto, inexiste qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o monitoramento eletrônico constitua impedimento para o exercício de atividade profissional dentro das áreas de controle a que o paciente está sujeito. Ao contrário, sequer fora comprovada a atividade desempenhada pelo paciente e a área de abrangência territorial.

De mais a mais, verifica-se que a imposição do monitoramento eletrônico não se mostra desarrazoada ou desproporcional, porquanto trata-se de condutas delitivas de extrema gravidade (homicídio consumado e tentado), sendo a tornozeleira eletrônica um mecanismo apto a viabilizar o controle das atividades do paciente e o cumprimento das demais medidas impostas.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)